Tribunal: CARF
Processo: 12326.003385/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003385/2009-10
ACÓRDÃO
2001-007.456 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIMAR MACHADO PEREIRA DA ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da
constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.456 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003385/2009-10
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 98/103):
1. Foi lavrada Notificação de lançamento para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física, fls. 10/15, em nome de ALCIMAR MACHADO PEREIRA DA ROSA,
relativo ao exercício de 2008, ano-calendário 2007, para formalização e cobrança
de imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$
975,46, acrescido de multa de ofício no montante de R$ 731,59, bem como de
imposto de renda da pessoa física (cód. 0211), no valor de R$ 17.066,96, acrescido
de multa de mora no montante de R$ 3.413,39 e juros de mora com cálculo válido
até 31/08/2009.
2. O crédito tributário é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual de
fls. 83/89, relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, conforme se verifica às
fls. 12/13 dos autos, de modo a caracterizar as infrações “Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 17.998,32” e “Dedução
Indevida de Contribuição para a Previdência Oficial referente a Rendimento
recebido de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 3.740,71”.
3. Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
08/10/2009, fls. 02/09, alegando, em síntese:
• que o ato administrativo é desprovido de motivação e razoabilidade,
criando indevidamente uma hipótese de incidência que não corresponde a
realidade do Contribuinte;
• que o valor glosado a título Imposto de Renda Retido na Fonte está com a
sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, haja
vista que todo o montante foi depositado judicialmente, encontrando-se
à disposição do juízo no processo no 2002.5101004644-1 (Mandado de
Segurança), em trâmite na 6o Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro;
• que os contracheques, bem como o informe de rendimentos juntado aos
autos, comprovam que as contribuições à previdência oficial foram
deduzidas de seus rendimentos em conformidade com a Lei e que houve
equívoco na informação prestada pelo Fundo de Previdência, devendo a
autuação ser julgada improcedente neste aspecto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.456 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003385/2009-10
3
PREVIDÊNCIA OFICIAL.
As importâncias pagas a título de contribuição para a Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são dedutíveis da base de
cálculo do imposto devido no ano-calendário.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da
unidade da jurisdição.
Cientificado da decisão, em 07/07/2014 (fls. 108), o contribuinte, em 22/07/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 110/118), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
reportando-se e repisando literalmente as mesmas alegações da peça impugnatória, e
requerendo, ao final, seja acolhida a preliminar suscitada, e caso assim não entenda, no mérito,
seja cancelado do débito fiscal reclamado, considerando a regra contida no art. 151, II do CTN e a
Súmula STJ no 112, já que o IRRF em cobrança se encontra depositado judicialmente.
Protesta, outrossim, por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
pela apresentação de documentação suplementar, conversão em diligência e prova pericial, tudo
em respeito à ampla defesa e ao devido processo legal.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 119.
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 125), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 17.998,32, apurado em sede de revisão da DAA/2008 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.456 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003385/2009-10
4
glosa operada, uma vez que o IR retido encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de
decisão e depósito judicial.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 100/102):
Imposto de Renda Retido na Fonte
6. No que concerne à infração “Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor de R$ 17.998,32”, o(a) interessado(a) alega, e
comprova, por meio dos documentos juntados às fls. 17/45, que o valor
correspondente encontra-se depositado judicialmente até decisão definitiva da
ação, podendo ser-lhe devolvido, caso obtenha êxito em seu pleito.
7. Tal fato evidencia que, mesmo que o(a) contribuinte tenha sofrido retenção na
fonte de imposto de renda, esta é objeto de discussão na via judicial, de modo
que o pagamento antecipado correspondente não se encontra definitivamente
concluído ou constituído, não podendo, assim, enquanto não concluída a ação
judicial, justificar dedução do imposto devido ou restituição ao impugnante, haja
vista a inexistência de direito líquido e certo que a justifique.
8. Nesse mister, cabe registrar que o Ato Declaratório Normativo no 3, de 1996, da
Coordenação Geral do Sistema de Tributação, declara que a propositura pelo(a)
contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto da lide administrativa importa
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
9. Não poderia ser de outra forma, pois a coisa julgada a ser proferida no âmbito
do Poder Judiciário jamais poderia ser alterada no processo administrativo, o que
torna inócua a lide administrativa.
(...)
11. Sobre o assunto, trata também o art. 87 do Decreto no 7.574/2001, abaixo
transcrito, in verbis:
“Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.”
12. Portanto, uma vez que o mérito da infração “Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 17.998,32” é objeto de
discussão junto ao Poder Judiciário por iniciativa do(a) próprio(a) contribuinte,
não se torna viável a análise de tal infração em sede administrativa, tendo em
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.456 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003385/2009-10
5
vista a vigência, em nosso ordenamento jurídico, do princípio constitucional da
unidade da jurisdição.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos acostados pode-se constatar que o
Recorrente socorreu-se ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os valores
recebidos a título de contribuição de aposentadoria pagas pela RIOPREVIDÊNCIA - Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, no MS preventivo no 2002.51.01.004644-1, em
curso na 6a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, obtendo provimento parcialmente favorável em
primeira instância, ao teor documentos acostados aos autos (fls. 77/80)
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria remanescente em litígio no presente feito também esteve sob apreciação
da justiça federal, inclusive com decisão parcialmente favorável ao Recorrente, a importar, caso
mantida, na revisão dos valores que geraram o lançamento em face da compensação do IR Fonte
declarado (fls. 83/89) – este Colegiado está, via de consequência, impedido de apreciar a demanda
recursal, implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no não
conhecimento do recurso interposto, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, reconhecida inclusive pelo próprio Recorrente, encontra-se
esgotada impreterivelmente.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao presente feito a decisão final
proferida no MS no 2002.51.01.004644-1, que tramita na 6a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
quando da liquidação do presente processo, conforme aliás orientado e bem fundamentado na
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original